Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-34.2022.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002746-34.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIVALDA MARQUES DAMACENO - CPF: 007.338.601-41 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA CONTROVÉRSIA MÉDICA. PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS.

NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. ACOLHIDAS. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária com pedido de danos morais, ajuizada contra seguradora. A demanda envolve alegação de incapacidade laboral decorrente de patologias ortopédicas desenvolvidas no exercício da função de desossadora, tendo a sentença se fundamentado em laudo pericial elaborado por médica ginecologista sem especialização em ortopedia ou traumatologia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal pela suposta reprodução de argumentos da petição inicial; (ii) saber se configura cerceamento de defesa a realização de perícia médica por profissional sem especialização na área médica pertinente às patologias alegadas; e (iii) saber se é nulo o laudo pericial elaborado por médica ginecologista para avaliação de enfermidades ortopédicas complexas, quando inexiste comprovação de qualificação técnica específica na especialidade demandada.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade não foi violado, uma vez que a apelante apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à valoração do laudo pericial e à especialização técnica da perita nomeada, permitindo o adequado exercício do contraditório e o exame da matéria pelo órgão julgador.

4. A prova pericial tem por finalidade suprir a ausência de conhecimentos técnicos do julgador na apuração de fatos que exigem saber especializado, sendo imprescindível que o perito possua qualificação técnica compatível com o objeto da perícia, conforme exigem os artigos 156, §1º, e 465, caput, do Código de Processo Civil.

5. As patologias apresentadas pela apelante são de natureza ortopédica, incluindo escoliose, tendinopatia do supraespinhal, bursite do ombro e transtornos de discos intervertebrais, condições que requerem conhecimento específico em ortopedia e traumatologia para adequada avaliação técnica, diagnóstico preciso e estabelecimento de nexo causal com as atividades laborais.

6. A médica nomeada como perita, embora possua especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, não possui formação comprovada em ortopedia ou traumatologia, circunstância que compromete a finalidade precípua da prova pericial de fornecer subsídios científicos e imparciais ao juízo para formação de seu convencimento.

7. A designação de profissional sem especialização técnica necessária para avaliar patologias específicas constitui vício de natureza substancial que vulnera o devido processo legal e o direito à ampla produção probatória, podendo ser reconhecido de ofício quando compromete a qualidade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para acolher as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia médica por profissional especializado em ortopedia e traumatologia.

Tese de julgamento:
"1. O perito judicial deve possuir especialização na área médica diretamente relacionada ao objeto da perícia, sob pena de nulidade da prova e prejuízo às partes. 2. A incompatibilidade entre a especialidade do perito nomeado e a matéria controvertida, especialmente em demandas envolvendo diagnóstico técnico específico de patologias ortopédicas, impõe sua substituição como garantia do devido processo legal e da adequada formação do convencimento judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, §1º; 465, caput; 468, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.726.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.251790-4/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 13.12.2023; TJMT, AI 1008522-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
cível interposta por
MARIVALDA MARQUES DAMACENO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da
ação de indenização securitária com dano moral n. 1002746-34.2022.8.11.0044,
ajuizada contra
ICATU SEGUROS S.A
., julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com
suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, ante a suposta ausência de especialização da perita nomeada.

Sustenta, quanto ao cerceamento de defesa, que a perícia foi realizada por médica ginecologista, profissional sem formação específica em ortopedia, reumatologia ou medicina do trabalho, o que comprometeria a qualidade da análise técnica quanto às patologias musculoesqueléticas complexas por ela apresentadas. Alega, ainda, que o laudo foi elaborado de forma superficial, sem a necessária análise clínica detalhada e desprovido de exames complementares.

No tocante à nulidade do laudo, aduz que este deveria ter sido confeccionado por profissional com especialização compatível com o objeto da perícia, conforme exigem os arts. 156, §1º, e 465, caput, ambos do CPC.

No mérito, argumenta que há robusta documentação médica nos autos: laudos, exames, relatórios e atestados emitidos por profissionais especialistas, que comprovariam, de forma inequívoca, sua incapacidade laborativa, documentos esses que, segundo a apelante, foram indevidamente desconsiderados pelo juízo de origem.

Ao final, requer a desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, a fim de que se realize nova perícia, a ser conduzida por expert imparcial, desimpedido e com formação técnica adequada.

Em contrarrazões, a seguradora apelada sustenta, preliminarmente, a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, em razão da reprodução de argumentos constantes da petição inicial, sem o efetivo enfrentamento dos fundamentos da sentença.

No mérito, afirma que a apelação representa mero inconformismo com a conclusão da perícia judicial, ressaltando que a profissional nomeada está devidamente cadastrada no rol de peritos do TJMT, possuindo aptidão para realização do encargo.

Aduz, ainda, que o contrato de seguro celebrado não contempla doença ocupacional, sendo esta expressamente excluída da cobertura securitária, nos termos da apólice, que afasta do conceito de acidente pessoal tanto as doenças ocupacionais quanto as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

Por fim requer, que seja negado provimento ao presente recurso de apelação, diante da ausência de fundamentos que sustentem sua reforma (Id. 300785463).

Desnecessária a intervenção ministerial, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
cível interposta por
MARIVALDA MARQUES DAMACENO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da
ação de indenização securitária com dano moral n. 1002746-34.2022.8.11.0044,
ajuizada contra
ICATU SEGUROS S.A
., julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Preliminar de Desrespeito ao Princípio da Dialeticidade
.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelada em contrarrazões, referente ao alegado desrespeito ao princípio da dialeticidade por parte da apelante.

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o ônus de impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso concreto, em que pese a alegação da parte apelada de que o recurso seria mera reprodução da petição inicial, verifica-se que a apelante apresentou argumentos específicos contra a sentença, notadamente quanto à valoração do laudo pericial e à especialização técnica da perita nomeada pelo juízo.

Ademais, foram apresentadas alegações quanto ao cerceamento de defesa e a presença de robusta documentação médica que comprovaria a invalidez da autora.

Tais argumentos são suficientes para demonstrar a insurgência específica contra os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa e o exame da matéria por este órgão julgador.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a mera reprodução de argumentos da inicial ou contestação não implica, por si só, a inobservância do princípio da dialeticidade, desde que haja o combate direto aos fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
REJEITO
a preliminar suscitada e
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Das Preliminares de Cerceamento de Defesa e Nulidade do Laudo Pericial.

A apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, sob a alegação de que a perícia médica foi realizada por médica ginecologista sem especialização em ortopedia ou traumatologia, áreas diretamente relacionadas às patologias que alega possuir, e que tal motivo, compromete a qualidade da análise pericial em relação às patologias musculoesqueléticas complexas apresentadas pela autora.

É sabido que a prova pericial tem por finalidade suprir a ausência de conhecimentos técnicos do julgador, visando à apuração de fatos que exigem saber especializado.

Assim, quando a controvérsia envolver matéria de natureza técnica ou científica, compete ao perito, profissional nomeado pelo juízo, esclarecer os pontos relevantes à elucidação do caso.

Em relação à qualificação técnica da perita nomeada, cumpre destacar inicialmente que o art. 156, §1º, do CPC estabelece que:

Art. 156.

O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§1º "os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado".

Por sua vez, o art. 465, caput e seguintes do CPC dispõem que:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.”

No caso em análise, conforme se depreende da documentação constante dos autos, a médica nomeada como perita, Dra. Michele Taques Pereira Bassan, possui especialização em Ginecologia e Obstetrícia, bem como em Medicina Legal e Perícia Médica, estando devidamente cadastrada no rol de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Embora o juízo a quo tenha consignado que a profissional nomeada é pessoa de sua confiança e que detém especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, tal circunstância, por si só, não é suficiente para o desempenho do encargo pericial nos presentes autos, os quais demandam conhecimentos técnicos específicos na área de Ortopedia. Ressalte-se que não há nos autos comprovação de que a referida profissional possua formação ou qualificação técnica na especialidade mencionada.

Desse modo, diante da inexistência de comprovação da especialização exigida e considerando a natureza das patologias alegadas, impõe-se a substituição da perita nomeada, como medida indispensável à observância do devido processo legal, à garantia do contraditório e à obtenção de prova tecnicamente adequada.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO
. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A prova pericial é meio probatório destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum. 2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos
(art. 146, 147 e 422 do CPC/1973). 3.
A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição.
4. O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1726227 SP 2017/0150725-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018). (grifo nosso)

Vejamos outros julgados dos Tribunais pátrios no sentido de reconhecer a necessidade de nomeação de médico especialista no objeto a ser periciado a fim de garantir a necessária certeza sobre as questões essenciais ao julgamento do feito.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
PROVA PERICIAL - PERITO - AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE NA ENFERMIDADE ALEGADA PELO SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE - LESÃO DE

NATUREZA ORTOPÉDICA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA.

- A respeito da prova pericial, a legislação processual exige que o juiz nomeie profissional especializado no objeto da perícia (art.
465
,
CPC
), sob pena de ser substituído por outro que preencha o requisito técnico necessário à elucidação da matéria (art.
468
,
I
,
CPC
). -

Tratando-se de lesão de natureza ortopédica, afigura-se imprescindível a realização de perícia por profissional com especialidade na área, mormente quando a parte autora instrui a petição inicial com laudo, elaborado por ortopedista, no sentido de que há incapacidade para o trabalho que exercia.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.251790-4/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em
15
/
12
/
2023
). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT.
PROVA PERICIAL. PERITO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE NA ENFERMIDADE ALEGADA PELO SEGURADO.

IMPOSSIBILIDADE. LESÃO DE NATUREZA ORTOPÉDICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A insurgência diz respeito à nomeação do perito, especializado em oftalmologia, buscando a nomeação com especialidade em ortopedia. 2.
Tratando-se de lesão de natureza ortopédica, afigura-se imprescindível a realização de perícia por profissional com especialidade na área, mormente quando a parte autora instrui a petição inicial com laudo, elaborado por ortopedista, no sentido de que há lesão na clavícula direita com repercussão em todo o membro superior direito
.
3. A respeito da prova pericial, a legislação processual exige que o juiz nomeie profissional especializado no objeto da perícia (art. 465, CPC). Precedentes desta Corte
. 4
. Recurso conhecido e provido para determinar a substituição do perito designado, com nomeação de profissional médico especialista em ortopedia
. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051997-65.2023.8 .05.0000, em que figuram como apelante NELSON SIMOES DAS MERCES e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.”

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80519976520238050000, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, Data de Julgamento: 27/09/2023, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024). (grifo nosso)

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, inclusive, desta Quinta Câmara de Direito Privado
, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERÍCIA JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA CONTROVÉRSIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de perito judicial nomeado sem especialização em ortopedia e traumatologia, área médica diretamente relacionada à matéria fática discutida em ação de indenização securitária com alegação de moléstia ortopédica incapacitante. A parte agravante requereu a nomeação de profissional com qualificação técnica específica, por entender que a ausência de especialista compromete a prova pericial e o resultado do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a substituição do perito nomeado, por outro com especialização em ortopedia e traumatologia, para garantir a adequada apuração dos fatos relevantes à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A urgência para a interposição do agravo de instrumento se justifica, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da inutilidade de eventual reforma da decisão apenas em apelação, conforme entendimento do STJ (Tema 988).

4.
A prova pericial deve ser realizada por profissional com conhecimento técnico compatível com o objeto da perícia, de modo a garantir a formação adequada do convencimento judicial e a efetividade do contraditório substancial.

5.
A ausência de qualificação em ortopedia e traumatologia do perito nomeado, comprovada por consulta ao CFM, compromete a idoneidade técnica do laudo e, portanto, impõe sua substituição.

6.
O entendimento jurisprudencial do STJ e do próprio TJMT reconhece que a incompatibilidade entre a especialidade do perito e a natureza da controvérsia autoriza, e até impõe, sua substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O perito judicial deve possuir especialização na área médica diretamente relacionada ao objeto da perícia, sob pena de nulidade da prova e prejuízo à parte. 2. A incompatibilidade entre a especialidade do perito nomeado e a matéria controvertida impõe sua substituição, especialmente em demandas que envolvam diagnóstico técnico específico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 465, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, REsp 1.726.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 08.06.2018; TJMT, AI 1014622-55.2021.8.11.0000, j. 19.10.2021; TJMT, AI 1021742-47.2024.8.11.0000, j. 08.10.2024.”

(N.U 1008522-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025). (grifo nosso)

No caso em análise, as patologias apresentadas pela apelante são de natureza ortopédica, incluindo escoliose (CID10 M41), tendinopatia do supraespinhal (CID10 M75), bursite do ombro (CID10 M755) e outros transtornos de discos intervertebrais (CID10 M51). Tais condições requerem conhecimento específico em ortopedia e traumatologia para uma adequada avaliação técnica, diagnóstico preciso e estabelecimento de nexo causal com as atividades laborais.

Cumpre destacar que foram juntados aos autos, no curso da tramitação processual, exames médicos e laudos subscritos pelo médico ortopedista e traumatologista Dr. Germano Prass – CRM 11394, os quais apontam a existência de múltiplas lesões osteomusculares (Id. 300785373).

No caso em exame, observa-se que a complexidade técnica das patologias alegadas pela apelante demanda conhecimentos específicos nas áreas de ortopedia e traumatologia, imprescindíveis para uma adequada avaliação diagnóstica, prognóstica e de nexo causal com a atividade laboral desempenhada.

Ademais, constata-se que o laudo pericial apresentado nos autos não realizou análise aprofundada das condições ortopédicas da apelante. Embora tenha sido procedido exame físico, não foram aplicados todos os testes clínicos específicos indicados para avaliação das enfermidades relatadas, tampouco se realizou análise ergonômica do ambiente de trabalho que permitisse aferir o nexo causal.

Tais diligências são esperadas em perícia conduzida por especialista na área, sobretudo considerando que a apelante exerce, desde o ano de 2008, a função de desossadora na empresa Minerva Foods S.A., e que a presente demanda tramita desde 2022, circunstâncias que indicam a persistência das referidas patologias e a necessidade de sua análise por profissional com formação compatível.

É certo que, conforme salientado pela seguradora apelada, a parte autora não impugnou, oportunamente, a nomeação da perita judicial. No entanto, quando a nulidade invocada diz respeito à produção de prova técnica essencial para o deslinde da controvérsia, o vício extrapola o mero interesse individual das partes, alcançando a própria qualidade da prestação jurisdicional, podendo, por isso, ser reconhecido de ofício.

A designação de profissional sem a especialização técnica necessária para avaliar patologias específicas compromete a finalidade precípua da prova pericial, qual seja, fornecer subsídios científicos e imparciais ao juízo para formação de seu convencimento. Cuida-se, pois, de vício de natureza substancial, que vulnera o devido processo legal e o direito à ampla produção probatória, garantias asseguradas constitucionalmente.

No caso em apreço, as enfermidades alegadas pela apelante são elementos centrais à resolução da demanda, na medida em que o acolhimento ou rejeição do pleito indenizatório securitário está condicionado à demonstração de sua incapacidade laboral e do correspondente nexo com as atividades desempenhadas. Logo, a avaliação técnica inadequada desses aspectos compromete a própria análise meritória da controvérsia.

Diante do exposto, acolho as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do laudo pericial, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia, a ser conduzida por médico com especialização em ortopedia e traumatologia, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina e detentor de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) na referida área.

Fica prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal, por depender de adequada avaliação pericial quanto à condição de saúde da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do laudo pericial, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja designada nova perícia médica, a ser realizada por profissional com especialização em ortopedia e traumatologia, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina com RQE na respectiva área, prosseguindo-se, após, com regular instrução e novo julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025